Tribunal: STF
Processo: HC 71813
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
E M E N T A: Trafico de entorpecentes: fixação da pena.
              1.  Causa  especial  de  aumento:  crime  praticado  no
interior,   na  portaria   ou   nas  imediações   de  estabelecimento
penitenciario: incidencia (L. 6.368/76, art. 18, IV).
              2.  Agravante: crime  praticado com  abuso de  poder ou
violação  de dever inerente a cargo, oficio, ministério ou profissão:
sua  incidencia não constitui "bis in  idem" com a do art. 18, IV, da
Lei de Entorpecentes.